Tribunal: STF
Processo: HC 77830
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
  "HABEAS CORPUS": COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
1.      Diante dos termos da sentença de 1º grau e do próprio
acórdão impugnado, tudo indica que o Superior Tribunal Militar, ao
proferi-lo, em data de 21.05.1998, ignorava a anulação da
incorporação do ora paciente, o que se deu a 05 de dezembro de 1997,
mediante sindicância.
2.      Ora, se ignorava esse fato, não poderia tê-lo levado em
conta, nem mesmo de ofício, no julgamento do recurso.
3.      Em tal circunstância, não pode aquela E. Corte Superior
ser apontada como autoridade coatora, na presente impetração.
        Ao contrário, ela própria deve julgá-la, como, em
circunstâncias idênticas ou assemelhadas, tem decidido esta Corte.
4.      "H.C." não conhecido, determinando-se a remessa do autos
ao Superior Tribunal Militar para que julgue o pedido como de
direito.